Tribunal: TJDFT
Processo: 0731146-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PENSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL. FILHA MAIOR E SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão pela qual indeferido o restabelecimento de pensão temporária especial, concedida com base no art. 5o da Lei 3.373/1958.
2. “A união estável lavrada em escritura pública, comprovada administrativamente, é equiparada ao casamento para efeitos jurídicos, resultando na perda do direito à pensão temporária (por morte) para filha(s) solteira(s). Esta condição resolutiva desnatura o estado de solteira e dissolve automaticamente o direito à pensão, sendo irrelevante o superveniente término da união estável. VI. Apelação desprovida” (Acórdão 1867049, 0707826-10.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.). 2.1. O processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se podendo definir ilegalidade na decisão pela qual cancelado o benefício, medida que teve por fundamento o fato de não mais manter a condição do estado de solteira, requisito previsto na legislação de regência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.